Tribunal: TJBA
Processo: 8049734-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049734-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: GLAUCIA CRUZ PIRES RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
EDLAMAR SANTOS CONCEICAO, MARIA ALEXANDRINA RODRIGUES LIMA, LUIS EDUARDO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO PATAMAR LEGAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. DÉBITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049734-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
GLAUCIA CRUZ PIRES RIBEIRO DE SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .